Tribunal: TJDFT
Processo: 0715791-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0715791-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILVANE TOMAS DE SOUSA COSTA, CARLOS EDUARDO PEREIRA DA COSTA AGRAVADO: IDNEY JOSE DE REZENDE, VALDEIR PEREIRA DE SOUZA REZENDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NILVANE TOMAS DE SOUSA COSTA e outros, ora executados/agravantes, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, em cumprimento de sentença proposto por IDNEY JOSE DE REZENDE e outros, ora exequentes/agravados, nos seguintes termos: “Nos termos do art. 835, inc. XII, do CPC, defiro a penhora dos direitos aquisitivos de titularidade da parte ré, sobre imóvel indicado no ID 151152728, de matrícula n.o 43.636, perante o Registro de Imóveis da 3o Circunscrição de Goiânia , descrito como Lote de terras para construção urbana de número 3-5, da Quadra QR-31-A, situado à Rua dos Eucalipitos, no Loteamento denominado SÍTIO DE RECREIO MANSÕES BERNARDO SAYÃO – RESIDENCIAL ALDEIA DO VALE – Goiânia/GO de propriedade da executada Nilvane Tomas de Sousa Costa. (...)”. Opostos embargos declaratórios pela executada, ora agravante, estes foram respondidos nos seguintes termos (ID Num. 153962872): "Cuida-se de embargos de declaração de ID 153052759 opostos pelos executados em face da decisão de ID 151723006, a qual deferiu a penhora dos direitos aquisitivos de titularidade da parte da parte, sobre imóvel indicado no ID 151152728, de matrícula no 43.636. Em síntese, alega omissão e contradição ao argumento de litispendência, afirmando que o juízo da 15a Vara Cível indeferiu a penhora do imóvel penhorado ao ID 151723006, com base no disposto no art. 1o da Lei n. 8.009/90. Passa-se a decidir. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte embargante. Os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração do mérito sentença, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, obscuridade ou erro. Na hipótese dos autos, não há quaisquer dos vícios disciplinados no art. 1022 do CPC. Ao contrário do alegado pelo embargante, não houve ao ID 134071487 requerimento de penhora de quotas sociais, razão pela qual incabíveis os pedidos de comprovação de oferta de quotas sociais e de apresentação de balanço especial previamente à análise e deferimento da penhora das quotas sociais, conforme exposto na decisão embargada. O embargante, ao requerer a modificação da decisão sem amparo na resolução dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, utilizando-se para tal da via inadequada. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume a decisão de ID 151723006. (...)”. (grifos nossos) Em suas razões recursais, a parte executada informa que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença no qual foi deferida a penhora de imóvel de sua propriedade. Narra que o feito tramitava inicialmente perante a 15a Vara Cível de Brasília, tendo o Juízo indeferido o pedido de penhora do imóvel descrito nos autos no dia 25/02/2022, sob o fundamento de impenhorabilidade do bem de família. A aludida decisão não foi objeto de recurso. Argumenta, em síntese, que o debate sobre a impenhorabilidade do imóvel estaria precluso, na forma do art. 507 do Código de Processo Civil. Reitera que o imóvel em questão se trata de bem de família, e que não foi demonstrada alteração na condição do imóvel que autorize sua penhora. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, em primeira análise, verifico a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida assecuratória postulada pela parte agravante. Conforme relatado, a parte agravante se insurge contra a decisão que deferiu a penhora do imóvel descrito nos autos, sob o fundamento de que esta questão estaria preclusa, em face de decisão anterior que indeferiu pedido idêntico. Sobre o tema, os artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil possuem as seguintes disposições: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. (...) Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. No caso dos autos originários, observa-se que a exequente/agravada requereu, no dia 18 de fevereiro de 2021 (ID Num. 116113652) a penhora e avaliação do imóvel, a qual foi indeferida por meio da decisão ID Num. 116948552, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de penhora do imóvel da parte executada, pois, de acordo com o art. 1o da Lei no 8.009/90, o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Promova o exequente a indicação de bens passíveis de penhora em nome do executado, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se.” Posteriormente, no dia 10 de fevereiro de 2023 (ID Num. 149195593), a exequente/agravada apresentou petição idêntica à anteriormente citada, ipsis litteris. Entretanto, o d. Juízo a quo deferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel, na forma da decisão agravada. Nesse sentido, ao menos em primeira análise, observo que a parte exequente/agravada rediscutiu questão já decidida nos autos ao repetir pedido anteriormente formulado sem apresentar qualquer fato novo, situação vedada na forma do art. 507 do Código de Processo Civil. Igualmente, a despeito dos argumentos constantes da decisão que rejeitou os embargos declaratórios (ID Num. 153962872), observo que o pedido formulado pelo exequente/agravado consistiu na penhora do imóvel, não de quotas sociais ou de direitos aquisitivos do aludido bem. Assim, o d. Juízo a quo, aparentemente deferiu pedido diverso daquele constante da petição. Dessa forma, fica demonstrada a probabilidade do direito. Já o perigo de dano decorre da possibilidade de penhora do imóvel já reconhecido como bem de família. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para obstar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 22 de maio de 2023 16:18:04. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora